Tribunal: TJDFT
Processo: 0739631-55.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-02

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PROCESSO CIVIL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. INEXISTÊNCIA DE COMPLEXIDADE. DESNECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. PREMATURA EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. SENTENÇA CASSADA. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, §3o, I, DO CPC. CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DE DEPOIMENTO PESSOAL. PROVA DESNECESSÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). FRAUDE. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DOS DADOS DA CONSUMIDORA. CONTRATO COM INFORMAÇÕES DIVERGENTES. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. FORTUITO INTERNO. RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSUFICIENTE VERIFICAÇÃO DOS DOCUMENTOS E VERACIDADE DOS DADOS FORNECIDOS NA CONTRATAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ENGANO JUSTIFICÁVEL. PREVISÃO CONTRATUAL. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC. RESTITUIÇÃO SIMPLES. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. PEDIDO INICIAL JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE.

1. Recurso inominado interposto pela autora contra sentença que extinguiu o processo, sem julgamento do mérito, ante a necessidade produção de prova pericial a ser feita por perito grafotécnico na assinatura aposta no instrumento contratual de prestação de serviços, a fim de verificar a ocorrência de fraude.

2. Nas razões do recurso, argui preliminar de cerceamento de defesa, pois, não lhe foi dada a oportunidade de dar seu depoimento pessoal. Requer seja cassada a sentença e determinado o retorno do processo à origem para oportunizar o seu depoimento pessoal.

3. No mérito, afirma que ajuizou ação declaratória de nulidade do contrato c/c pedido de repetição de indébito e indenização por danos morais contra o Banco Pan, haja vista que nunca entabulou com o réu contrato de cartão de crédito consignado, sendo vítima de fraude. Assegura que não é sua a assinatura aposta no contrato apresentado pelo réu. Requer a reforma da sentença para julgar procedente os pedidos deduzidos na inicial.

4. Em contrarrazões, o réu argui preliminar de incompetência do juízo, em razão da necessidade de “realização de perícia grafotécnica para que se seja apurada a autenticidade ou não do visto constante na documentação”. No mérito, repisa a tese de contratação regular, comprovada mediante juntada do contrato, comprovação de recebimento do valor do saque e ausência de vício de consentimento.

5. A ausência de depoimento pessoal, em especial quando não requerido expressamente pela parte, não configura cerceamento de defesa, nem afronta os princípios da ampla defesa e do contraditório, mormente em ações dessa natureza, em que as provas objetivas são aptas a embasar julgamento seguro. Ademais, o juiz é o destinatário das provas, não sendo imperativo a produção das consideradas excessivas, impertinentes ou protelatórias (art. 5o e 33, Lei 9.009/95), especialmente nos casos em que os documentos forem suficientes ao seu convencimento e solução do litígio. Diante disso, desnecessária a oitiva da autora, ante a suficiência da prova documental acostada para o deslinde do feito. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa rejeitada.

6. Os juizados especiais têm competência para conciliação, processo e julgamento das causas de menor complexidade. A referida complexidade não diz respeito à matéria em si, mas, sim, à prova necessária à instrução e julgamento do feito. A presente demanda versa acerca da validade de contrato de cartão de crédito consignável (RMC) e a restituição dos valores pagos. Não há complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos, posto que a produção de prova documental é suficiente para a resolução da controvérsia. Desnecessária, portanto, a produção de perícia técnica para o julgamento da lide em contexto, o que impõe a anulação da sentença vergastada.

7. Desse modo, afirma-se a competência dos Juizados Especiais, para processar e julgar a presente ação, dada a ausência de complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão ora posta. Incompetência em razão da complexidade da causa afastada. Sentença cassada.

8. Constatando-se que o processo está em condições de imediato julgamento do mérito, deve ser aplicada a teoria da causa madura, nos termos do artigo 1.013, § 3o, inciso IV, do Código de Processo Civil, a fim de que a controvérsia seja dirimida por esta 3a Turma Recursal.

9. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor, conforme disposto nos artigos 2o e 3o do CDC. Nesse passo, o deslinde da controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII), inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.

10. No mesmo sentido, o enunciado da súmula 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras". Sobre o assunto o STJ editou a súmula 479 a qual dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

11. Nesse viés, a atuação indevida de terceiro (fraude) não rompe o nexo causal entre a conduta da instituição financeira (falhas de segurança dos sistemas internos na avaliação das operações) e os danos suportados pelos consumidores, porquanto trata-se de fortuito interno (teoria do risco da atividade), relacionado os riscos inerentes ao exercício da atividade lucrativa desempenhada pelo banco (art. 14, §3o, II, CDC e Súmula 479 do STJ).

12. Importante consignar que a culpa exclusiva de terceiros, capaz de elidir a responsabilidade objetiva do fornecedor de produtos ou serviços, é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo (evento que não tem relação de causalidade com a atividade do fornecedor).

13. Presentes os requisitos da verossimilhança da alegação e da hipossuficiência material da consumidora quanto à elucidação dos fatos, a inversão do ônus da prova é medida imperativa, de forma a consolidar o encargo probatório do réu em comprovar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou culpa exclusiva da vítima.

14. Desse modo, cumpre a autora provar o fato, o dano e o nexo causal com a conduta do agente (verossimilhança) e, ao réu, a prova da defeituosa prestação do serviço ou ocorrência de excludente de ilicitude apta a afastar a responsabilidade objetiva, conforme disposto no artigo 14, §3o, do CDC.

15. No caso em exame, a despeito do contrato apresentado pelo réu, há verossimilhança nas alegações da autora de que não contratou o cartão de crédito consignado.

16. A análise dos instrumentos contratuais demonstra que: (i) o endereço (R EMA, 61, BAIRRO VL CEMIG, CEP 30624-210, BELO HORIZONTE), sexo e telefones (DDD 31) cadastrados são de outra cidade (ID 32024442): (ii) as assinaturas apostas nos instrumentos contratuais (Termo de Adesão e Solicitação de Saque) apresentam divergências claras em relação à assinatura do documento de identidade (ID 32024442); (iii) o endereço cadastrado no contrato (ID 32024442) é o mesmo para o qual, provavelmente, foram enviadas as faturas (ID 32024440); (iv) os dados bancários indicados no Termo de Adesão e Solicitação de Saque (BANCO PANKPAR S.A) são divergentes do constante, tanto na Planilha de Proposta (documento incompleto, ID 32024442, pág. 2), como no Recibo de Transferência (ID 32024443), qual seja: Banco de Brasília, localizado no Sudoeste; e, (v) há divergências nos locais e datas dos únicos instrumentos contratuais com aposição da suposta assinatura da autora (ID 32024442 - no Termo de Consentimento consta o dia 19/09/2019 sem indicação do local; na Solicitação de Saque, 23/09/2019, em Belo-Horizonte; no Termo de Adesão, por sua vez, não há qualquer indicação de local e data).

17. Demais disso, a movimentação bancária e os saldos constantes nos extratos da conta corrente corroboram com a versão da autora de que na época da contratação (23/09/2019) não precisava contratar o referido cartão de crédito consignado e solicitar saque no valor de R$ 3.978,00.

18. Evidente, portanto, que os dados da autora foram alterados e seu documento utilizado por terceiro sem o seu consentimento para contratação de cartão de crédito consignado junto ao réu.

19. Nesse ponto, não há dúvidas que o réu deixou de adotar providências a fim de apurar se a referida contratação foi realizada pela consumidora antes de autorizar e efetuar o repasse do crédito.

20. Ressalta-se que o envio do documento de identidade, por si só, não afasta o risco de fraude. Isso porque, a presunção de autenticidade das informações prestadas e dos documentos enviados não é absoluta, de modo que caberia ao réu demonstrar, por meio de outros meios de prova à sua disposição a ausência de sua responsabilidade.

21. Os procedimentos adotados pelo banco, foram incapazes de identificar e apontar como suspeita de fraude a contratação impugnada. Caso fossem seguros e eficientes os procedimentos adotados na verificação de veracidade das informações prestadas, haveria plenas condições de identificar e apontar como suspeita a referida contratação, e, consequentemente, evitar os danos suportados pela autora.

22. Há que se considerar, ainda, a eventual participação de prepostos do réu que, de forma ilícita, repassam ou utilizam informações de usuários, o que, do mesmo modo, denotam a falha na prestação dos serviços, seja por atuação direta da empresa ou de outros atores inseridos na cadeia dos serviços, porquanto traz credibilidade aos estelionatários.

23. A contratação de cartão de crédito consignado em nome da autora de modo indevido por terceiro de má-fé, evidencia a falha na prestação do serviço prestado pelo réu quanto ao dever de cautela nos procedimentos de verificação da veracidade dos dados fornecidos.

24. O réu sustenta a inexistência de defeito na prestação de serviço ao argumento de comprovação da contratação e do recebimento do valor contratado.

25. Ocorre que meras alegações desacompanhadas de documentos ou qualquer outro elemento de prova a infirmar os documentos constantes no processo e os fatos narrados na inicial, não isenta o réu da responsabilidade pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, posto que decorrem do risco do empreendimento, e caracterizam-se como fortuito interno.

26. Certo é que a fraude narrada na exordial não se efetivaria de forma alheia à estrutura utilizada pelo banco, bem como poderia ser evitada ou minorada com o reforço das medidas de segurança adotadas, como, por exemplo, a exigência de comprovante de residência e a verificação biométrica largamente utilizada nos sistemas de autenticação de usuário.

27. Assim, não há como reconhecer no caso sob análise a contratação regular ou ruptura do nexo causal em razão da inexistência de defeito na prestação do serviço já que o réu concorreu para a implementação do dano.

28. Embora o réu insista nas teses de inexistência de fraude, ausência de defeito na prestação de serviços e contratação regular, não comprovou tais alegações. Ao contrário, já que agiu sem cautela ao permitir a contratação de empréstimo sem a correta qualificação da contratante, deixando de adotar as medidas seguras de prevenção, o que poderia ter evitado o prejuízo material causado.

29. Com efeito, caberia ao réu demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço, no sentido de que possui mecanismos de segurança hábeis a evitar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraudes praticadas por terceiros.

30. Todavia, não logrou êxito em comprovar a regularidade da prestação do serviço e, portanto, não desincumbiu do ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II, do CPC), o que reforça a verossimilhança dos fatos narrados pela demandante.

31. Certo é que as fraudes com utilização indevida de dados e documentos são de conhecimento de todos os fornecedores de produtos e serviços e não se efetivariam de forma alheia às estruturas tecnológicas e procedimentos utilizados, bem como poderiam ser evitadas com o reforço nas medidas de segurança.

32. Cientes das inúmeras fraudes com a utilização indevida de dados e documentos dos consumidores, ao disponibilizar a contratações sem a adoção de mecanismos mais seguros, as instituições financeiras assumem o risco pelos danos decorrentes das fraudes, mormente nas relações contratuais celebradas com idosos que, sabidamente, estão mais expostos às práticas delituosas como a narrada na inicial.

33. É dever do fornecedor, ao disponibilizar e lucrar com produtos e serviços no mercado de consumo, fornecer sistemas seguros de forma a evitar a ocorrência de fraudes que causam danos aos usuários, em especial com a utilização indevida de dados pessoais e documentos dos consumidores.

34. Pela dimensão dos lucros que as instituições financeiras auferem com os serviços disponibilizados e prestados, certo é que assumem os riscos a eles inerentes (dever de cuidado objetivo), inclusive pela utilização indevida de terceiros, não sendo razoável que pretendam transferir aos consumidores, hipossuficientes, os ônus/prejuízos resultantes das atividades econômicas que exploram, notadamente por meio de alegações sem nenhum suporte probatório (CPC, artigo 373, inciso II, CPC).

35. Caso o réu não quisesse arcar com os prejuízos decorrentes das fraudes praticadas por meios da utilização indevida de dados e documento pessoais, poderiam reforçar os sistemas de segurança e adotar medidas simples de segurança como conferir previamente os dados e veracidade das informações prestadas. Nesse ponto, necessário consignar que a fraude não seria efetivada sem a contribuição da defeituosa prestação de serviço do réu.

36. A falta de mecanismos de segurança hábeis a evitar ou minimizar os danos causados aos consumidores nas hipóteses de fraude praticada por terceiros permite concluir pela concorrência da atuação do réu (ainda que na modalidade omissiva), não havendo de se falar em inexistência de defeito na prestação do serviço, porquanto a fraude, decorreu da falha de segurança no serviço oferecido pelo réu.

37. A contratação mediante fraude configura falha na prestação dos serviços (art. 14, §1o, I e II, CDC), faz incidir sobre o réu a responsabilidade pelos danos causados, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator, apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta dos fornecedores e os danos causados ao consumidor

38. Isso porque, trata-se de fortuito interno, relacionado às atividades desenvolvidas pela empresa e aos riscos a elas inerentes, especialmente porque ausente a demonstração de qualquer circunstância capaz, em tese, de afastar a responsabilidade objetiva do réu (art. 14, §3o, I e II, CDC e súmula 479 do STJ).

39. Presente, portanto, a responsabilidade civil do réu de reparar os danos decorrentes da falha no dever de segurança das operações realizadas à revelia da autora (art. 6o, VI, do CDC).

40. No tocante à pretensão de restituição em dobro dos valores pagos em excesso, imperioso reconhecer que a instituição financeira exerceu direito que, a princípio, tinha fundamento jurídico e legítimo, de modo que não se vislumbra má-fé.

41. Assim, na espécie, não há que se falar em imposição da dobra descrita no parágrafo único do art. 42 do CDC. Logo, deverá o réu restituir, na forma simples, as quantias descontadas desde a contratação, corrigidas monetariamente pelo INPC, acrescida de juros de 1% ao mês, ambos a partir dos referidos descontos.

42. Na quadra da almejada reparação por alegados danos morais, embora tenha havido evidente falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira, tal conduta não teve o condão de macular os direitos da personalidade da consumidora.

43. Não há comprovação de lesão à imagem, à honra, exposição à situação vexatória, ou a qualquer outro direito da personalidade, tampouco que esta tenha suportado significativo prejuízo, em decorrência da falha praticada pelo réu.

44. O arbitramento de indenização para reparar o dano extrapatrimonial demanda a prova cabal de que os desdobramentos da falha do serviço prestado infligiram dano psicológico ou ofensa aos atributos da personalidade, o que não existe nos autos concretamente.

45. Dessarte, a procedência parcial dos pedidos deduzidos na inicial para declarar a nulidade e inexigibilidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC), bem como para determinar que, observadas as regras de compensação (art. 368, C.C), o réu restitua a autora, na forma simples, os valores descontados em seus proventos de aposentadoria, é medida que se impõe.

46. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Provido. Sentença Cassada. Aplicação do artigo 1.013, §3o, I, do CPC. Causa madura. Pedido inicial julgado parcialmente procedente para declarar a nulidade e inexigibilidade do contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignada (RMC), bem como para determinar que, observadas as regras de compensação (art. 368, C.C), o réu devolva o valor de R$ 3.336,84 (três mil trezentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos), correspondente ao total dos valores descontados nos proventos da autora, além das parcelas eventualmente descontadas no decorrer desta ação, com correção monetária desde cada desembolso, abatido da quantia recebida pela autora no valor de R$ 3.978,00, corrigida monetariamente desde o efetivo depósito em conta corrente, a fim de se evitar enriquecimento ilícito de ambas as partes. A restituição deverá ser, na forma simples, corrigida monetariamente pelo INPC, acrescida de juros de 1% ao mês, ambos a partir dos referidos descontos.

47. Vencedora a recorrente, mesmo que em parte, não há condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9099/95).

48. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.